Tribunal: TJMT
Processo: 1035948-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035948-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BILAC TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 09.307.966/0001-40 (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. VEÍCULOS DE TRANSPORTE. ESSENCIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO. MANUTENÇÃO NA POSSE DA RECUPERANDA DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de recuperação judicial, declarou a essencialidade de veículos alienados fiduciariamente em favor do agravante, impedindo sua retirada do estabelecimento da empresa recuperanda durante o
stay

period
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os veículos alienados fiduciariamente em favor da instituição financeira agravante, especialmente aqueles que sofreram acidentes (placas QCN2I34, RHI5C24 e QTM0D87), podem ser considerados bens essenciais à atividade empresarial da recuperanda, impedindo sua
retirada durante o período de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetam aos efeitos da recuperação judicial, conforme dispõe o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, o mesmo dispositivo veda expressamente a venda ou retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial durante o
stay

period
.

4. No caso concreto, a essencialidade dos veículos foi devidamente comprovada por laudo de constatação prévia elaborado por perito judicial que, após diligência
in loco
, atestou que os veículos relacionados constituem o núcleo operacional da empresa transportadora, sendo empregados diretamente na prestação de serviços de transporte especializado.

5. O fato de alguns veículos estarem temporariamente em manutenção devido a acidentes não descaracteriza sua essencialidade, conforme esclarecido pelo Administrador Judicial, que informou que dois deles estão em manutenção com retorno previsto até o final de novembro de 2025, e um já foi reparado e reintegrado à frota ativa.

6. A declaração de essencialidade não implica perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas impede temporariamente a retirada dos bens durante o
stay

period
, como medida voltada à preservação da atividade econômica, em consonância com o princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei no 11.101/2005.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Durante o
stay

period
, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária, nos termos do art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005.

2. Veículos de transporte são considerados bens essenciais à atividade empresarial de empresa transportadora, mesmo quando temporariamente em manutenção, desde que comprovada sua utilização efetiva na operação da empresa.

3. A declaração de essencialidade fundamentada em laudo técnico com análise individualizada dos bens não configura decisão genérica e atende aos requisitos
legais.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S/A

contra decisão proferida na

Ação de Recuperação Judicial no
1061936-29.2025.8.11.0041

ajuizada por
BILAC TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA,
que
deferiu o processamento da recuperação judicial e declarou a essencialidade de todos os bens descritos n
o ID no
199561321, incluindo veículos alienados fiduciariamente em favor do agravante
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em contradição e omissão ao reconhecer como essenciais todos os bens móveis elencados pela devedora, sem análise pormenorizada de cada um deles.

Alega que a declaração de essencialidade foi genérica, sem comprovação da utilização efetiva e da imprescindibilidade de cada bem para a manutenção da atividade empresarial.

Argumenta que alguns dos veículos alienados fiduciariamente em seu favor, especificamente os de placas QCN2I34, RHI5C24 e QTM0D87, estão há considerável tempo sem qualquer funcionalidade para a manutenção da atividade da empresa devedora, em razão de acidentes documentados em Boletins de Ocorrência.

Aduz que a manutenção dos bens alienados fiduciariamente na posse da devedora acarretará inequivocamente a depreciação cada vez maior dos bens móveis, considerando os relatos de acidentes envolvendo os caminhões.

Sustenta, ainda, que a retomada dos bens de propriedade fiduciária não implicaria em prejuízo ao soerguimento da recuperanda, tendo em vista que, conforme alegado pela própria devedora, um dos maiores problemas que culminaram na necessidade de pleitear a recuperação judicial foi o alto custo
da manutenção.

Requer
o provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

Em decisão inicial, foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID no
322535857).

A agravada apresentou pedido de reconsideração (ID no
323197381), que foi acolhido, revogando-se a decisão anterior e indeferindo-se o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID n
o 323566871).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 32
5403367), pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo singular.

O Ministério Público, em parecer (ID no
334675358), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
”.

No entanto, o mesmo dispositivo
estabelece que durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o da referida lei (
stay

period
), é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

No caso em análise, a agravada
atua como
empresa transportadora, sendo evidente que os veículos de transporte constituem bens essenciais à sua atividade empresarial, pois são utilizados diretamente na
prestação dos serviços que constituem seu objeto social.

Consoante se verifica, a
decisão agravada fundamentou-se em laudo de constatação prévia elaborado por perito judicial que, após diligência
in loco
, concluiu pela essencialidade integral dos bens relacionados pela recuperanda.

O profissional atestou que "
os veículos relacionados constituem o núcleo operacional da empresa, sendo empregados diretamente na prestação de serviços de transporte especializado, representando a fonte primordial de receitas da recuperanda".

Quanto aos veículos que o agravante alega estarem inoperantes (placas QCN2I34, RHI5C24 e QTM0D87), o Administrador Judicial esclareceu que dois deles estão temporariamente em manutenção com retorno previsto até o final de novembro de 2025, e um já foi reparado e reintegrado à frota ativa.

Portanto, o fato de alguns veículos estarem temporariamente em manutenção devido a acidentes não descaracteriza sua essencialidade.

Por outro lado, n
ão há que se falar em declaração genérica de essencialidade, pois a decisão fundamentou-se em análise técnica individualizada que atestou a imprescindibilidade dos bens para a consecução dos fins empresariais da recuperanda.

Ressalte-se que a declaração de essencialidade não implica em perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, mas apenas impede temporariamente a retirada dos bens durante o
stay

period
, como medida voltada à preservação da atividade econômica.

Este entendimento alinha-se com precedentes desta Corte, inclusive em caso análogo envolvendo a mesma recuperanda (AI n. 1031909-89.2025.8.11.0000)
.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. BEM DE CAPITAL. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA COM BASE EM LAUDO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO DURANTE O STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de recuperação judicial que reconheceu a essencialidade de diversos bens, dentre eles um veículo automotor, alienado fiduciariamente à cooperativa agravante, determinando sua permanência na posse da recuperanda durante o período de blindagem previsto na Lei no 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o veículo automotor alienado fiduciariamente à cooperativa pode ser mantido na posse da recuperanda em razão de sua essencialidade; e estabelecer se houve fundamentação suficiente e individualizada quanto à declaração de essencialidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 11.101/2005 orienta-se pela preservação da empresa (art. 47), autorizando, no
stay

period
(art. 6o, caput e § 4o), a suspensão de atos de constrição sobre bens de capital essenciais, inclusive quando o crédito não se submete aos efeitos da recuperação (art. 49, § 3o, parte final).

Mesmo para créditos extraconcursais de proprietário
fiduciário, a retirada/venda de bens de capital essenciais é vedada durante o período de suspensão (art. 49, § 3o).

O veículo objeto do agravo se enquadra como bem de capital e sua essencialidade foi atestada por laudo técnico do administrador judicial, que analisou individualmente a função de cada bem, com base em documentação, fotografias e descrição das atividades desempenhadas.

O reconhecimento da essencialidade é
medida
temporária, limitada ao período de suspensão, sem perda definitiva da garantia ou do direito de propriedade do credor fiduciário, cujo exercício poderá ocorrer após o
stay
, se mantida a inadimplência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Durante o
stay

period
, é vedada a retirada ou venda de bens de capital essenciais à atividade da recuperanda, ainda que vinculados a crédito extraconcursal de propriedade fiduciária (art. 49, § 3o, parte final, da Lei 11.101/2005).

Bem de capital, na recuperação judicial, é o bem corpóreo, na posse direta da devedora, não perecível/consumível e restituível ao credor ao término do
stay
, se persistir a inadimplência.

Laudo técnico da Administradora Judicial com vistoria in loco e identificação pormenorizada é meio idôneo para comprovar a essencialidade e a posse dos bens.

O reconhecimento da essencialidade é
medida
temporária e não implica extinção ou prejuízo definitivo da garantia fiduciária.”

(N.U 1026280-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025,
Publicado
no DJE 16/10/2025)
destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026